Tribunal: TJDFT
Processo: 0716843-98.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. ART. 25 DA LEI N. 8.906/94.
1. O prazo prescricional extintivo da pretensão de cobrar os valores devidos por força da prestação de serviços advocatícios é de 5 (cinco) anos, conforme art. 25, da Lei n. 8.906/94, não se aplicando o prazo residual previsto no art. 205, caput, do Código Civil.
2. Apelação cível desprovida.